Tribunal: TJSP
Processo: 2048523-09.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Arresto. Responsabilidade civil. Fraude imputada ao titular do imóvel arrestado. Medida cautelar que pode recair sobre qualquer bem do autor do dano. Bem já objeto de sequestro determinado pelo juízo criminal. Impenhorabilidade não comprovada. Defesa da meação da esposa do agravante. Ausência de legitimidade recursal. Recurso improvido.